Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. ART. 833, INCISO XII, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS, SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRA JÁ CONCLUÍDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O art. 833, inciso XII, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra”. Dessa forma, tem-se que a impenhorabilidade recai apenas sobre os valores provenientes da venda de unidades imobiliárias em construção, a fim de viabilizar que a construtora finalize a obra, sem prejuízo aos terceiros adquirentes das unidades.
2. Se o imóvel objeto da presente demanda já está concluído, tem-se que os valores penhorados não mais se destinam à execução da obra, sendo passíveis, portanto, de constrição.
3. Agravo não provido.